Tribunal: TJSP
Processo: 0005724-63.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005724-63.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado SÉRGIO QUESSADA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005724-63.2019.8.26.0278 -Voto no 17234
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005724-63.2019.8.26.0278
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: Sérgio Quessada Dias
Magistrado: Dr. Sérgio Cedano
VOTO no 17234
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação ministerial
contra indeferimento de sustação cautelar do regime aberto.
Ausência de elementos que comprovem eventual desídia do
agravado em dar início ao cumprimento da pena. Diligência
necessária. Parecer da PGJ nesse sentido.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
decisão que indeferiu sustação cautelar do regime aberto, instauração de
incidente de regressão e expedição de mandado de prisão contra
SÉRGIO QUESSADA DIAS, cuja reversão pleiteia.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, o
Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 31/7/20, aportando-
me aos 17/9/20.
É o relatório.
O agravado, condenado à pena privativa de 5 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005724-63.2019.8.26.0278 -Voto no 17234
3
reclusão, por infração ao CP, art. 157, caput, foi progredido ao regime
aberto.
Realizada audiência admonitória, SÉRGIO declinou
endereço em Comarca diversa (Itaquaquecetuba), cujo logradouro não foi
localizado pelo Sr. Oficial de Justiça (Proc. no 0008326-30.2017.8.26.0041 -
fls. 150), o que motivou pleito de regressão e expedição de mandado de
prisão.
Diante disso, o Juízo Primitivo bem andou ao determinar
a expedição de ofício à Municipalidade, porquanto o endereço declinado não
foi localizado - ao que parece - em razão de irregularidade da numeração.
Destarte, açodada eventual sustação do regime e
consequente instauração de incidente de regressão, porquanto inexistem
elementos que demonstrem, ao menor por ora, eventual má-fé ou desídia do
agravado para dar início ao cumprimento da modalidade mais branda.
Aliás,
nesse
sentido,
precisa
a
posição
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, cujos fundamentos merecem
destaque:
“Saliente-se, outrossim, que o Magistrado, na mesma
decisão, deferiu o pedido da defesa para que a Municipalidade forneça
croquis do local, apontando o endereço informado, repetindo-se a diligência.
Sendo assim, não nos parece plausível acolher os pedidos formulados pelo
representante ministerial, até que se aponte a certeza de que o sentenciado
não forneceu o seu endereço correto e de que a impossibilidade de sua
intimação se deu por sua desídia” (fls. 81/82).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
Relator